Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL CORAL - CPF: 094.488.249-80 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela provisória, determinando apenas a apresentação dos contratos pela instituição financeira, mas indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a proibição de negativação creditícia. O recorrente alega ter solicitado administrativamente a prorrogação dos débitos com base no Manual de Crédito Rural, invocando documentação técnica e a Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor, com fundamento no direito à prorrogação contratual previsto no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos não verificados no caso concreto, vez que não restou minimamente demonstrado o cumprimento dos requisitos básicos para o pedido de prorrogação de débito rural.

4. Embora constitua direito subjetivo do devedor o alongamento da dívida originada de crédito rural, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado ao atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, cuja comprovação, no caso, demanda dilação probatória.

5. O pedido administrativo de prorrogação foi formulado de maneira genérica, sem apontar o liame entre a relação negocial e o fato previsto em lei, inclusive solicitando prorrogação de contratos aos quais o agravante não tinha acesso, revelando prematura a presença dos requisitos legais.

6. Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora está configurada e a negativação constitui mero efeito do inadimplemento, alinhando-se ao posicionamento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, pressupõe o cumprimento de requisitos legais específicos, cuja ausência de demonstração impede a concessão de tutela de urgência. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, quando configurada a mora, somente será obstada mediante depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz, conforme orientação estabelecida pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei n. 9.138/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Orientação 4 - Tema Repetitivo); STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007; TJMT, N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Gabriel Coral
em face do
Banco do Brasil S/A
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa/MT, que
indeferiu tutela de urgência
em
ação cautelar antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
, sob o fundamento de ausência de alteração fática, determinando o aguardo da instrução para eventual reanálise.
O agravante, produtor rural, relata ter firmado diversos contratos de financiamento com o banco e que, desde 2022, enfrenta prejuízos decorrentes da queda no preço dos grãos, aumento dos custos de produção e severa seca. Na safra 2022/2023, a elevação dos custos superou em três vezes os patamares anteriores, comprometendo a lucratividade. Já na safra 2023/2024, a escassez hídrica causou perda total em 159 hectares e obrigou o replantio de 200 hectares com elevado custo. Embora esperasse colher 60 sacas por hectare, obteve apenas 23, reduzindo em 62% sua margem produtiva.

Afirma que a tutela buscava apenas o acautelamento do direito à prorrogação das dívidas rurais, com a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplência, medida que permitiria sua permanência na atividade produtiva. Alega ter notificado o banco em 22/04/2024, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), solicitando a prorrogação dos contratos, sem resposta da instituição financeira, que deixou de apurar as perdas e a capacidade de pagamento, violando o MCR.
Defende o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência: (i) probabilidade do direito, demonstrada por laudos técnicos de frustração de safra e capacidade de pagamento; e (ii) perigo de dano, diante da propositura de execuções pelo banco, que podem culminar na perda de seus bens. Invoca a Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, e não faculdade da instituição financeira.

Requer a
antecipação da tutela recursal para retirada do seu nome dos cadastros de inadimplência (SCR/SICOR e similares)
, preservando sua atividade agrícola. No mérito,
pleiteia a reforma da decisão para suspender a exigibilidade das operações rurais discutidas, garantindo o acautelamento do direito até julgamento definitivo.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão (Id. 278726368).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO GABRIEL CORAL
propôs
medida cautelar antecedente
a uma
ação declaratória mandamental
buscando prorrogação e revisão de contratos contra o
BANCO DO BRASIL S.A
. Sustenta, então, que requereu a
exibição dos instrumentos contratuais
, a
suspensão da cobrança das obrigações
e o
impedimento de negativações creditícias
, alegando que a instituição financeira recusou-se a prorrogar as operações, apesar da comprovada frustração de safra, elevação dos custos produtivos e temporária insolvência, conforme previsto no Manual de Crédito Rural (item 2.6.4) e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz de primeira instância concedeu parcialmente a tutela provisória, ordenando apenas que o Banco do Brasil apresentasse os contratos mencionados na petição inicial, no prazo de cinco dias. Todavia, negou a suspensão da exigibilidade dos débitos, fundamentando sua decisão na ausência dos pressupostos legais necessários para o alongamento da dívida, considerando que a documentação apresentada foi unilateralmente produzida e que o requerimento administrativo de prorrogação careceu de especificidade e dos elementos exigidos pelo Manual de Crédito Rural.

O recorrente interpôs agravo contra essa decisão, afirmando ter solicitado administrativamente a prorrogação dos débitos com base no Manual de Crédito Rural, sem obter resposta. Invocou-se, ainda, documentação técnica e a Súmula 298 do STJ para evidenciar a probabilidade do direito e o risco de prejuízo. Pleiteia, assim, a antecipação de tutela para o cancelamento das restrições creditícias e, no mérito, a suspensão da exigibilidade enquanto se discute o direito à prorrogação.

Após minuciosa análise processual, constata-se que a controvérsia não apresenta complexidade acentuada.

Preliminarmente, imperioso ressaltar que, considerando o efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento, a análise recursal deve restringir-se à verificação da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Desta perspectiva, é notório que a tutela de urgência constitui medida que antecipa, total ou parcialmente, o provimento final pretendido, exigindo prévia avaliação da probabilidade de procedência do mérito da ação, demandando, portanto, criterioso exame e fundamentação em provas incontestáveis.

Neste contexto, o magistrado deve estar convicto dos pressupostos legais exigidos para sua concessão, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito fundamenta-se em prova preexistente, não necessariamente documental, porém deve ser manifesta e evidente, com elevado grau de convencimento, sobre a qual não pairem dúvidas razoáveis.

Certamente, a análise sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige juízo definitivo sobre a existência do direito material. Entretanto, para fins de apreciação da tutela de urgência, a documentação juntada deve ser suficientemente robusta para configurar elevada probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

No caso em análise, examinando os autos nesta fase preliminar, não obstante os argumentos apresentados pelo agravante em suas razões recursais, verifica-se a ausência dos pressupostos da probabilidade do direito alegado e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessária maior instrução perante o juízo originário. Isto porque, apesar das alegações, não restou minimamente demonstrada, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, considerando que não apresentou prova suficiente quanto ao cumprimento do requisito mais básico relacionado ao pedido de prorrogação do débito rural no prazo estabelecido pela normativa do Banco Central junto à instituição financeira.

Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor que, para exercê-lo, deve atender aos requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTA COMPROVAÇÃO. 1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural. 2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 765.122/MT, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008).

“Civil e Processo civil. Agravo no recurso especial. Securitização dos débitos. - Constitui direito subjetivo do devedor, atendidos os requisitos estipulados na Lei 9.138/95, o alongamento de dívida originária de crédito rural. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal de origem, devendo este prosseguir na esteira do devido processo legal - Inviável a discussão, em sede de recurso especial, de questões não analisadas pelo Tribunal de origem. Agravo não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 769.379/SP, 3a Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007).

De fato, não se trata de mera faculdade da instituição financeira, mas sim de obrigatoriedade em conceder a securitização das dívidas do agricultor, desde que presentes os requisitos legais estabelecidos para a concessão do benefício, o que, conforme análise realizada, não se verificou no caso em tela. No caso concreto, o Juízo monocrático identificou corretamente a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória. Conforme destacado na decisão impugnada, o requerente não demonstrou satisfatoriamente o preenchimento das condições exigidas pela legislação pertinente, notadamente aquelas previstas na Lei n. 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471.

A análise judicial evidenciou que, apesar da obrigatoriedade da instituição financeira em conceder o alongamento da dívida quando preenchidos os requisitos normativos, o pleito formulado pelo agravante carece de elementos probatórios suficientes que demonstrem, nesta fase processual preliminar, o atendimento às exigências legais para a obtenção do benefício pretendido, verbis:

“[...]

Da análise dos autos, não vislumbro de plano os requisitos necessários acerca do alongamento do débito, mormente por se tratar de documento produzido unilateralmente, o que se faz necessário o contraditório.

Observo ainda, através da notificação encaminhada ao banco réu que o pedido de prorrogação fora feito de maneira genérica sem apontar o liame entre a relação negocial e fato previsto em lei, inclusive solicitou prorrogação de contratos dos quais não tinha acesso, o que revela prematura a presença dos requisitos legais.

Por outro lado, entendo necessária a juntada do instrumento do crédito rural para aferir os contornos da relação jurídica, a finalidade do crédito e seu vencimento para, então após, reanalisar a medida postulada de suspensão da exigibilidade das operações.

Ademais, a princípio, não vislumbro ilegalidade na cobrança do débito a ensejar nesse início a suspensão pretendida.

Portanto, por cautela, entendo necessária a apreciação do pedido para após a juntada dos contratos que embasam o pedido inicial.

Por outro lado, cumpre ao banco réu trazer os documentos exigidos na inicial, porquanto sem eles não é possível sequer iniciar o pleito principal.

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE para determinar que o réu junte aos autos os contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

[...]” (Id. 164345910 autos na origem).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. (N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (negritei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., j. 15.06.2022) (grifei).

Com efeito, seguindo tal raciocínio, verifica-se que o risco de prejuízo se direciona contrariamente aos fundamentos apresentados no recurso, afetando significativamente a instituição financeira agravada, na hipótese de eventual improcedência da pretensão.

Em contrapartida, a tutela jurídica almejada pelo agravante poderá ainda ser reconhecida após o pleno exercício do contraditório e a devida produção probatória nos autos principais.

Conforme a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, que sobre o tema elucidam:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Pertinente é o ensinamento doutrinário de José Miguel Garcia Medina, que assim preleciona:

“A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência consolidou-se neste mesmo sentido, conforme se verifica:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC/15.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Assim, necessária instrução probatória mais ampla para verificar os pressupostos do art. 300 do CPC, sendo precipitado o deferimento da tutela antecipada nesta fase preliminar.

Este entendimento formado na fase inicial será confrontado com as provas produzidas durante o processo, não vinculando o julgamento de mérito.

Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora se encontra configurada e a negativação do devedor constitui mero efeito do inadimplemento.

Ademais, a orientação guarda relação com o posicionamento do c. STJ, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o
incidente de processo repetitivo
referente aos
contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora;

iii) juros moratórios;

iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e

v) disposições de ofício.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente
: i) a
ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito
; ii)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito

e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii)
HOUVER DEPÓSITO da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
(...)” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em juízo de cognição sumária, permanece duvidosa a probabilidade do direito, mantendo-se a decisão de primeiro grau até nova análise após o contraditório, se for o caso, pelo Juízo singular

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025